Tribunal: TJES
Processo: 5023689-39.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023689-39.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023689-39.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: PAULO ROBERTO DE SOUZA MURAD

RECORRIDO: VIVO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA 410 DO STJ. INTIMAÇÃO REALIZADA APENAS NA PESSOA DO ADVOGADO. CONDIÇÃO PARA EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES NÃO IMPLEMENTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente/Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que indeferiu a cobrança de astreintes. Em contrarrazões, pugna a parte ré/executada, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Exequente promoveu cumprimento de sentença em face de VIVO S.A., requerendo o pagamento de R$ 5.559,86 referentes à condenação principal (obrigação de pagar) e R$ 5.400,00 a título de multa cominatória (astreintes) fixada para garantir obrigação de fazer estabelecida na sentença anterior. A Executada comprovou o pagamento de R$ 5.714,46, valor que abrange a condenação principal, permanecendo controvérsia apenas quanto à exigibilidade das astreintes. O Exequente reiterou o pedido de cobrança da multa diária em petição própria, ao passo que a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando não serem devidas astreintes porque teria cumprido a obrigação de fazer desde 29/01/2024, além de afirmar ausência de intimação pessoal para cumprimento da ordem, exigindo-se, segundo a Súmula 410 do STJ, intimação direta do devedor. O Juízo de origem reconheceu que a obrigação de pagar já se encontrava quitada e que a discussão restringia-se à multa. Na sentença, o magistrado destacou que, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a intimação pessoal do devedor é condição para a exigibilidade das astreintes em obrigação de fazer, citando o AgInt no AREsp 1.374.882/SP e a Súmula 410/STJ, que exige intimação do devedor para cumprimento da obrigação antes da execução da multa. Constatou que, no caso concreto, a VIVO S.A. não foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer fixada na sentença (ID 36367645), tendo sido intimada apenas por meio de seus advogados, fato reconhecido pelo próprio Exequente no pedido de cumprimento. Por entender ausente requisito indispensável à exigibilidade das astreintes, afastou a cobrança da multa e declarou extinta a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, julgando procedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Pugna o Recorrente pelo afastamento da aplicação da Súmula 410 do STJ e pela condenação da parte recorrida ao pagamento das astreintes postuladas.

(3). De início, não há que se falar em deserção do recurso, haja vista o deferimento do benefício de gratuidade de justiça em favor do Recorrente, razão pela qual rechaço a preliminar.

(4). No mérito, nos termos do art. 52, IX, “b”, da Lei nº 9.099/95, é cabível a aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, desde que regularmente constituída a mora da parte devedora. Neste sentido, somente será constituído em mora, o devedor que descumprir a obrigação após a sua intimação pessoal.

(5). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme consolidado na Súmula 410, estabelece com clareza que: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
” No caso concreto, conforme se verifica dos autos, não consta intimação pessoal dirigida à parte executada para o cumprimento da obrigação de fazer no prazo fixado no acórdão.

(6). Não possui cabimento a relativização da Súmula supracitada com base no art. 513, §2º, inciso I, CPC/2015, que prevê que o executado será intimado na pessoa de seu advogado, pois, ainda que regularmente representada por patronos nos autos, a exigência de intimação pessoal, para fins de multa cominatória, não se confunde com a ciência do advogado, sendo esta insuficiente para configurar o termo inicial da incidência da multa.

(7). Outrossim, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil, o STJ mantém o entendimento da necessidade de intimação pessoal do devedor para constituí-lo em mora. Portanto, é incabível a exigência da multa cominatória fixada no título judicial, haja vista o descumprimento de pressuposto processual essencial à sua exigibilidade, não merecendo, por isso, quaisquer reparos a r. sentença.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
ficando incólume a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)